Tribunal: TJDFT
Processo: 0746750-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746750-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA DE ANCHIETA AGRAVADO: ADRIANA LOPES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo contra decisão que deferiu medidas protetivas. O agravante requer a gratuidade de justiça, a revogação da decisão que deferiu as medidas protetivas, a revogação da decisão que determinou o uso de monitoramento eletrônico e a autorização para buscar o veículo e seus documentos pessoais que se encontram na residência da ofendida. Não foi deduzido pedido de natureza liminar. Sendo assim, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora